Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67169241, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE (ID: 40079175, 54753686, 63710110 e 63850362). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0745193-30.2020.8.07.0000, 0719651-05.2023.8.07.0000, 0719655-42.2023.8.07.0000 e 0719652-87.2023.8.07.0000, Diante disso, julgo extinta a execução em relação a ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES, EDVALDO PEREIDA DE SOUSA, ELEUSA TAVARES DO AMARAL, ELMAR UMBERTO TECHMEIER e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o exequente para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal (ID: 67177108) acerca do pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos sucessores do substituído ELY DE OLIVEIRA LIMA (ID: 63683742, 63691944 e 63691955). Brasília, 7 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR